Tribunal: TJPA
Processo: 0807524-82.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807524-82.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: EDILENE FURTADO DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e sua
rejeição.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
EDILENE FURTADO DA COSTA
, impugnando o
r. Acórdão
ID
11337938
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 06/10/2022, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL QUE APURA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao acusado Edilson Glicelio Furtado da Costa e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes será aferida no curso da instrução criminal. 2. Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

Em suas
razões recursais
, o embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver omissão na decisão embargada, no que concerne a(o): “a) Propriedade do bem pertencer à Embargante, terceira de boa-fé, anteriormente ao fato ocorrido; b) Possibilidade de restituição do bem à terceiro de boa-fé, conforme entendimento do art. 119 do CPP; c) Possibilidade de restituição do bem por não restar dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme entendimento do art. 120 do CPP; d) Não possuir o veículo qualquer ligação com os fatos apurados, portanto, não constituir proveito de atividade criminosa ou objeto de crime, já que adquirido com proventos lícitos; e) Falta de fundamentação que justifique o interesse do bem ao processo, conforme entendimento do art. 118 do CPP; f) Excesso de prazo na apreensão do bem, sem sequer ter iniciado a instrução processual; g) Inversão da posse para utilização do veículo pela Polícia Civil e sua consequente deterioração, violando direito de propriedade de terceira de boa-fé; h) Falta de demonstração, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de habitualidade na utilização do bem para a prática de atividade ilícita; i) Inexistência de elucidações acerca da ressalva do art. 60, § 6º da Lei 11.343/06, no que diz respeito à bens de terceiro.”.

Por fim, o
Procurador de Justiça

Geraldo de Mendonça Rocha
pronunciou-se
pelo conhecimento e rejeição
dos presentes embargos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como omissas elencadas nas razões recursais.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Destarte, percebe-se que o embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.

2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (2020.00623311-91, 212.203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020, Publicado em 21-02-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023